Tribunal: TJES
Processo: 5007801-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007801-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALFREDO NUNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “VALFREDO NUNES, propôs a presente ação em face de BANCO BMG S.A., ambos prévia e devidamente qualificados nos autos. Trata-se de ação em que a autora se insurge contra descontos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado (RMC) vinculado a empréstimo contratado junto ao requerido”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Desconstituir o empréstimo objeto dos autos e todo o débito dele decorrente, ficando o banco requerido obrigado a abster-se de realizar descontos, cobranças ou negativações referentes ao referido contrato/débito, B) Condenar a instituição requerida no pagamento de R$8.971,64 a título de restituição em forma simples, cabendo a compensação da quantia depositada no valor de R$5.036,62 e C) Condenar o Réu no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita as preliminares de prescrição e decadência pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que já foi devidamente afastada pelo juízo de piso, razão pela qual mantenho a fundamentação adotada em sua integralidade: “Afasto também as prejudiciais de prescrição e decadência. Acerca do pedido de restituição de quantias pagas a maior, o termo inicial do prazo prescricional para pretensões derivadas de contratos de prestações continuadas é a data prevista para o vencimento da última parcela. Por se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos permanecem sendo realizados mensalmente, não se cogita de prescrição. Vale destacar o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de relação consumerista, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, mas o prazo prescricional passa a fluir a partir da data do último desconto indevido no benefício previdenciário”.

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada quanto ao ponto: “O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo. Neste caso o vício de informação se qualifica como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos ao consumidor, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, compulsando-se as provas dos autos verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa da requerida quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão. Em outras palavras, conclui-se que a instituição financeira, aproveitando-se da situação de hipossuficiência da parte autora, atribuiu ao contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, o status de contrato de adesão de cartão de crédito e autorização para descontos em folha de pagamento, em clara prática abusiva (artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor). O que a experiência nos mostra, é que o contrato de cartão de crédito, em regra, apresenta taxas de juros muito superiores ao do empréstimo consignado, o que demonstra manobra da instituição financeira para prender o consumidor em dívidas infindáveis, com pagamento de juros abusivos de cartão de crédito. O contrato, assim, é nulo de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual devem ser encerrados eventuais descontos no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário. Por conseguinte, impõe-se a restituição das quantias indevidamente debitadas na folha de pagamento do demandante, de forma simples, eis que inaplicável ao caso em foco o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC e/ou art. 940 do Código Civil”. No que tange à multa, não vejo que seja exorbitante ou irrazoável, uma vez que não foi sequer arbitrada pelo juízo de primeiro grau, que apenas deixou em aberto a possibilidade de sua aplicação em momento oportuno. Assim, não há fundamentos para o acolhimento do pleito.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “No que tange aos danos morais, tenho que sua caracterização dispensa maiores digressões, pois é sabido que, na hipótese em apreço, in re ipsa. Ademais, mister salientar que se trata de débitos em folha de pagamento, as quais ostentam natureza alimentar, que foram indevidamente descontadas pelo réu, sendo evidente que a situação experimentada pelo promovente ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento. Esta é a razão pela qual deve ser arbitrada uma indenização compensatória que tenha por escopo o aprimoramento da qualidade do serviço, a fim de que alcance o caráter punitivo/pedagógico, conduzindo o fornecedor a assumir postura digna e responsável perante o consumidor. Assim, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, bem como às circunstâncias pessoais, repercussão do fato, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o prejuízo moral em R$3.000,00 (três mil reais)”. De forma que a quantia de R$3.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em conformidade com o caso concreto, não incidindo em exorbitância ou enriquecimento ilícito e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)